Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. CLÁUSULA PREVISTA EM NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PLAUSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese o credor pretende que seja deferido o imediato arresto de eventuais bens pertencentes ao devedor por força do implemento de cláusula contratual que dispôs a respeito de arresto de bem imóvel.
3. O poder coercitivo de ordenar o cumprimento de medidas constritivas que podem afetar a esfera patrimonial da parte decorrem da atividade jurisdicional e não pode ser submetido à livre disposição da declaração da vontade das partes por meio da celebração de negócio jurídico (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).
4. É atribuição do Juiz, investido da jurisdição, determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para a satisfação de eventual crédito, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.